Tribunal: TJMT
Processo: 0000276-55.2014.8.11.0035
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-05-04
Data de publicação: 2022-05-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000276-55.2014.8.11.0035
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Efeitos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[BENEDITO RODRIGUES MARTINS - CPF: 126.823.571-72 (APELANTE), RENATA BEATRIZ PEREIRA MARCHIORO FRANCO - CPF: 015.095.981-89 (ADVOGADO), IGOR GIRALDI FARIA - CPF: 841.693.111-91 (ADVOGADO), MARIA LIDIA ALVES MARTINS - CPF: 513.765.711-53 (APELANTE), CARLOS PEREIRA DA SILVA - CPF: 072.467.811-53 (APELADO), CORIVAL REZENDE IRINEU - CPF: 044.552.661-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES MARTINS (APELANTE), MARIA LIDIA ALVES MARTINS - CPF: 513.765.711-53 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000276-55.2014.8.11.0035

APELAÇÃO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRESCRIÇÃO ACOLHIDA – ART. 206, § 3o, INCISO V, CC – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA VIOLAÇÃO DO DIREITO – LAVRATURA DO AUTO DE INFRAÇÃO AMBIENTAL – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular, que na hipótese se deu com a ciência da lavratura do Auto de Infração.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000276-55.2014.8.11.0035

APELANTE: ESPÓLIO DE BENEDITO RODRIGUES MARTINS

APELADO: CARLOS PEREIRA DA SILVA

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES

Egrégia Câmara:

Apelação interposta pelo
Espólio de Benedito Rodrigues Martins
, de sentença acolheu a prejudicial de mérito de prescrição e extinguiu a Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais, ajuizada contra
Carlos Pereira da Silva
, nos termos do art. 487, inciso II, do CPC. Condenou a parte autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

Explica que ajuizou ação de reparação de danos em razão da autuação na esfera administrativa por ilícito ambiental praticado pelo apelado.

Alega que embora o auto de infração ter sido lavrado em 2008, somente tomou ciência do efetivo dano e sua extensão quando do julgamento do recurso administrativo, em 28/02/2011.

Assevera que o início do prazo prescricional com base na teoria da
actio nata
, não se dá necessariamente com a ocorrência da lesão, mas sim, quando o titular do direito subjetivo violado obtém a plena ciência da ofensa e sua extensão.

Requer o provimento do recurso a fim de reformar a r. sentença para afastar a prescrição e julgar procedente a ação de indenização, ou determinar o retorno dos autos a origem, para o regular processamento.

Contrarrazões (id 123208621). Realça que o fato do apelante ter apresentado defesa administrativa revela o conhecimento inequívoco da lesão e da sua extensão. Requer o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) No 0000276-55.2014.8.11.0035

VOTO

EXMO. SR. DES. GUIOMAR TEODORO BORGES (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é de sentença que acolheu a prejudicial de mérito de prescrição.

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais e Materiais ajuizada pelo Espólio de Benedito Rodrigues Martins contra Carlos Pereira da Silva.

Na hipótese, a parte autora relata que sofreu Auto de Infração ambiental, lavrado pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente, por desmatamento de área de preservação permanente, com aplicação de multa de R$ 100.000,00. Contudo, diz que a época da lavratura do Auto de Infração, a posse do imóvel era da parte requerida, ora apelada, cuja propriedade foi conferida por decisão judicial.

Por sua vez, alega que teve que contratar advogado para a defesa administrativa, que foi acolhida com o cancelamento do Auto de Infração.

Nesse contexto, postulou pela indenização relativa à contratação de profissional (R$ 2.000,00) e danos morais, equivalente a 150 salários mínimos.

Pois bem.
A controvérsia cinge-se em verificar se prescrito a pretensão de reparação civil
.

Com efeito, o prazo prescricional aplicável à hipótese é de três anos, nos termos do art. 206, § 3o, do CC,
in verbis
:

“
Art. 206. Prescreve:

(...)

§ 3o. Em 3 (três) anos:

(...)

V - a pretensão de reparação civil."

Questão que se discute nos autos, diz respeito ao termo inicial: se da ciência da lavratura do Auto de Infração n. 107552 (24/06/2008) ou a partir do julgamento administrativo (28/02/2011).

Nos termos do art. 189 do CC, o instituto da prescrição é regido pelo princípio da
actio nata
, ou seja, o curso do prazo prescricional tem início com a efetiva lesão do direito tutelado.

Efetivamente, o início da fluência do prazo prescricional deve decorrer não da violação, em si, a um direito subjetivo, mas sim, do conhecimento da violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu respectivo titular.

Sob tal viés, não há controvérsia de que a parte autora, ora apelante, teve ciência inequívoca da lavratura do Auto de Infração em 24/06/2008, quando do seu recebimento via AR (id 123208623 – fls 19 – físico), tanto assim que apresentou a respectiva defesa administrativa.

Por certo, o suposto dano tem origem com a lavratura do auto de infração, cujo documento o autor apelante teve ciência inequívoca. Contudo, tal direito somente foi exercido em 19/02/2014, muito além do prazo prescricional de 03 anos.

Portanto, o reconhecimento da prescrição era a medida.

Mantida a r. sentença, majoram-se os honorários advocatícios de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

Posto isso,
nega-se provimento ao recurso
. Majoram-se os honorários advocatícios, de 10% para 12% sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2022